Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701165-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANAIRAN BARBOSA DA MOTA SOUZA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença, ajuizada por ANAIRAN BARBOSA DA MOTA SOUZA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 18195876, dos autos de referência), tendo determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. De início, alega a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1169/STJ e Tema 1.170/STF. Nas razões recursais, aduz que a decisão violou o princípio da coisa julgada, ao defender que a correção monetária deve observar o disposto na Lei 11.960/09. Relata a incidência do Tema repetitivo n. 905/STJ para manter a correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgada e do Tema 733/STF no sentido de rechaçar a inconstitucionalidade da utilização da TR como fator de correção monetária no caso concreto, no período de julho/2009 a novembro/2021. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença nos moldes como apresentado. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso em comento, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/10995, a partir de janeiro de 1996. Do pedido de suspensão - Tema 1.170 e 1.169 O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. No tocante ao Tema 1.169, a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada na base de dados do STJ com a seguinte ementa: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Os documentos apresentados pelos exequentes se mostram suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum devido. Nesse cenário, indefiro o pedido de suspensão com fundamento no julgamento dos Temas 1.170/STF e 1.169/STJ. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão violou a coisa julgada, pois entende que o correto é a utilização da TR como fator de correção monetária no período de julho/2009 a novembro/21. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente apresentou planilha dos cálculos devidos, na qual apurou o valor de R$21.976,65, atualizado até setembro/23, tendo utilizado o IPCA até 11/21 e SELIC a partir de 12/21 (ID 174844116). O Distrito Federal, por sua vez, apresentou planilha do débito na quantia de R$10.009,57, atualizada até setembro/2023, com utilização da TR a partir de junho/09 e Taxa SELIC a partir de 12/21. Diante da divergência apresentada, o juiz da causa determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (09/2023); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Em que pese as alegações do Distrito Federal, a determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mostra-se correta. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O respeito à coisa julgada não favorece a iniquidade e devem ser repudiadas interpretações que impliquem situação de injustiça. Rememore-se que nenhuma interpretação jurídica ou de lei deve se desvirtuar da sua finalidade maior, qual seja, estar a serviço da lisura e da equanimidade. A aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, isto porque postergando o pagamento da dívida durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito, conferindo-lhe vantagem na situação em prejuízo ao servidor. Ainda sobre o tema, importa relembrar que segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, no tocante à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, não há falar em reforma da decisão agravada. Nessas circunstâncias, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar pleiteada, além do que, a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator